Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0730144-77.2019.8.07.0001 APELANTE: ALDA SIMOES DE VASCONCELOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Da análise dos autos, constato que os documentos de id’s 21957550 a 21957551 não atestam a alegada hipossuficiência econômica da apelante, como bem observado na decisão de indeferimento proferida pelo juízo a quo (id 21957552), havendo inclusive decisum da e. Turma referente à questão no Agravo Interno Cível 0723326-15.2019.8.07.0000 (id 21958151, p. 8). Desse modo, considerando que o benefício da gratuidade fora indeferido na Primeira Instância, intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, ex vi do art. 1.007, §§ 2o e 7o, c/c art. 932.inciso III, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator